Tribunal: TJDFT
Processo: 0750135-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Crédito de honorários de sucumbência que tem como fato gerador sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.
II. Mesmo que o valor dos honorários advocatícios seja modificado no julgamento da apelação, a sentença permanece como fato gerador do crédito respectivo.
III. A homologação do plano de recuperação judicial importa na novação de todos os créditos concursais, inclusive aqueles que não foram habilitados, nos termos dos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
IV. Operada a novação, deve ser extinto cumprimento de sentença que tem por objeto crédito concursal, habilitado ou não, mesmo porque eventual inobservância do plano de recuperação judicial não restaura a dívida originária, consoante a inteligência dos artigos 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”, da Lei 11.101/2005.
V. Agravo de Instrumento provido.